Tribunal: TJDFT
Processo: 0009646-50.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA (ART. 174, CTN). CAUSAS INTERRUPTIVAS. SISTEMA ADMINISTRATIVO. SITAF. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 174 do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
2. O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “a adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte” (REsp 1.922.063/PR, R. Min. Francisco Falcão, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2022, DJe 21/10/2022). 2.1. Entretanto, na espécie, o Distrito Federal não comprovou o alegado parcelamento do crédito tributário pelos executados/apelados (o que seria apto a interromper a prescrição): os espelhos do SITAF juntados aos autos, ao contrário do que afirma o exequente, não equivalem a ato administrativo, nem se prestam ao reconhecimento do crédito pelos devedores. Não demonstram interrupção da prescrição.
3. Recurso conhecido e não provido.